Tribunal: TJMT
Processo: 1057946-87.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057946-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO DA PAZ ROSA NETO - CPF: 004.489.651-43 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), PAULA OLIVEIRA DA PAZ ROSA - CPF: 004.489.671-97 (RECORRENTE), JAQUELINE SANTOS DAMACENO - CPF: 692.551.051-91 (RECORRIDO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1057946-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1057946-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jaqueline Santos Damaceno e Milton Alves Damaceno

Recorridos:

Antônio da Paz Rosa Neto e Paula Oliveira da Paz Rosa

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO EM ROTATÓRIA. VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DA CONDUTORA. CULPA COMPROVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora. O acidente ocorreu quando a caminhonete conduzida pela 1º requerida invadiu a via preferencial, colidindo com a motocicleta pilotada pelo autor. O recurso busca a reforma da sentença, com acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do 2º requerido e improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a divisão proporcional dos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o 2º requerido possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do acidente de trânsito; (ii) estabelecer se restou comprovada a culpa dos recorrentes pelo abalroamento, apta a justificar a condenação solidária ao pagamento dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiro, independentemente de ser o condutor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A ausência de comprovação de alienação do veículo ou posse exclusiva da condutora impede o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

4.

O conjunto probatório demonstra que a condutora 1º requerida não observou a sinalização de parada obrigatória, invadiu a via preferencial e executou manobra irregular ao acessar a pista da esquerda, configurando imprudência e negligência, nos termos dos artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

A alegação de alta velocidade da motocicleta não afasta a culpa da condutora, pois o motociclista trafegava pela via preferencial e a colisão decorreu da manobra imprudente da recorrente.

6.

Não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, tampouco de excludente de responsabilidade, sendo devida a indenização pelos danos materiais comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiro, ainda que não seja o condutor no momento do acidente.

2.

O condutor que, ao ingressar em via preferencial, desrespeita a sinalização e realiza manobra imprudente, causando abalroamento, responde pelos danos materiais decorrentes, independentemente da velocidade do outro veículo.

3.

A simples alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade quando não comprovada por provas robustas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, XXXV; Código de Processo Civil, artigos 373, II; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 28 e 34.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJSP, AC nº 0707442-96.2012.8.26.0020, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2020.

·

TJMT, N.U 1032924-61.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/12/2024.

·

TJMT, N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, julgado em 23/06/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1057946-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1057946-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jaqueline Santos Damaceno e Milton Alves Damaceno

Recorridos:

Antônio da Paz Rosa Neto e Paula Oliveira da Paz Rosa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Jaqueline Santos Damaceno e Milton Alves Damaceno.

Ação:
de Cobrança por Abalroamento com Pedido de Liminar.

Origem:

7º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença (Id
.

271527866):
Reconheceu a ilegitimidade do reclamante Antônio da Paz Rosa Neto quanto aos danos materiais e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 31.152,67 (trinta e um mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), a título de danos materiais, em favor da parte Paula Oliveira da Paz Rosa, sendo R$ 28.537,14 (oitenta por cento do conserto da motocicleta), corrigidos pela taxa SELIC, conforme o Enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, a partir do arbitramento, e R$ 2.615,54 (oitenta por cento das despesas médicas), corrigidos pelo IPCA a partir do desembolso e exclusivamente pela taxa SELIC a partir da citação. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando os reclamantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.118,33 (um mil cento e dezoito reais e trinta e três centavos), a título de danos materiais, corrigidos pela taxa SELIC, conforme o Enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, a partir do arbitramento.

Recurso Cível Inominado

(Id.

271527875
): Requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de Milton Alves Damaceno, bem como para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, alternativamente, para que cada um dos condutores arque com o prejuízo do respectivo veículo.

Contrarrazões
(Id.

187539657
): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1057946-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1057946-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jaqueline Santos Damaceno e Milton Alves Damaceno

Recorridos:

Antônio da Paz Rosa Neto e Paula Oliveira da Paz Rosa

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar o presente voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos contra a sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de danos materiais.

Da narrativa inicial, os autores alegam que, em 05 de junho de 2024, por volta das 12 horas, trafegavam pela Avenida Marechal Deodoro quando a caminhonete conduzida pela reclamada Jaqueline, que acessava a Avenida Miguel Sutil (rotatória), não respeitou o sinal de parada obrigatória, invadiu a via preferencial e colidiu com a motocicleta pilotada por Antônio, o qual, em razão do impacto, foi arremessado de cima do viaduto.

Em virtude do abalroamento, afirmam que arcaram com as despesas hospitalares e os reparos do veículo, totalizando o valor de R$ 38.940,84 (trinta e oito mil novecentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos).

Os recorrentes suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva de Milton Alves Damaceno, sob o argumento de que, embora conste como proprietário do veículo envolvido no acidente, o bem se encontra na posse e propriedade exclusiva da recorrente Jaqueline. No mérito, sustentam que o recorrido trafegava em alta velocidade e afirmam que, ao adentrar na via preferencial, a condutora não visualizou a aproximação de qualquer veículo, sendo surpreendida pela presença da motocicleta. Alegam, ainda, que o condutor da motocicleta, para evitar a colisão traseira com o veículo da recorrente, tentou, sem êxito, uma manobra pela esquerda, atribuindo-lhe, assim, a culpa exclusiva pelo acidente.

Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, apesar das alegações do recorrente, não foi apresentado qualquer documento capaz de afastar sua responsabilidade. Ademais, tanto o condutor quanto o proprietário do veículo respondem solidariamente pelos danos causados a terceiro.

A proposito:

"ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL - SENTENÇA MANTIDA - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO IMPROVIDO. O proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito responde com o condutor, objetiva e solidariamente, pelos danos causados a terceiro". (TJ-SP - AC: 07074429620128260020 SP 0707442-96.2012 .8.26.0020, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 04/02/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020)”

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente o depoimento colhido da testemunha durante a audiência de instrução, constante no Id. 271527863, e as fotografias juntadas no Id. 271526928 denota-se que a colisão objeto da lide ocorreu por culpa da recorrente Jaqueline, em razão de sua falta de atenção e cautela. Verifica-se que, embora o recorrido estivesse em alta velocidade, conforme relato da testemunha, trafegava pela pista da esquerda, enquanto o veículo da recorrente, ao acessar a via, ao invés de se manter à direita, invadiu a pista da esquerda, ocasionando o abalroamento.

Registre-se que
o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
“
o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
.
E ainda o

artigo 34 do mesmo diploma legal leciona sobre os cuidados que o condutor deve ter ao executar uma manobra.

Vejamos:

"
Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra

deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

No caso, os recorrentes não afastaram a presunção de culpa que lhes foi atribuída. As provas produzidas nos autos confirmaram a versão dos recorridos e demonstraram que a condutora do veículo agiu com imprudência e negligência ao adentrar na via, trocando de faixa e invadindo a via preferencial do motociclista, ocasionando a colisão com o veículo dos recorridos.

Deste modo, não lograram êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito dos autores, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO PELA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA.
DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE SINISTRO. DANO MATERIAL QUE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O condutor de veículo que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a ela, ou que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento, deve ter atenção redobrada, prudência especial e dar preferência aos veículos e pedestres que eventualmente estejam transitando na via preferencial.
Inobservadas as normas de trânsito pelo condutor na via secundária, que calcula mal o tempo de sua manobra e intercepta o motorista na via principal, fica caracterizada sua conduta ilícita por não respeitar e dar a preferência, devendo ser responsabilizado por eventuais prejuízos decorrentes do acidente. 2. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Dependendo da gravidade dos danos no veículo, é natural que ocorra a sua desvalorização no mercado de automóveis usados, todavia, ela deve ser devidamente comprovada, não havendo presunção de que todo sinistro acarrete sempre uma desvalorização de 20% do valor do veículo. 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1032924-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS -
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
- COLISÃO DE VEÍCULOS- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA
PREFERENCIAL
- INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE
TRÂNSITO
- DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do reclamante trafegava na via
preferencial
, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.
2. Danos materiais comprovados e devidos. 3. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)”

Em relação ao pedido alternativo, para que cada um dos condutores arque com o prejuízo do respectivo veículo, este deve ser indeferido, pois somente seria possível se houvesse culpa recíproca, o que não se verifica nos autos.

Portanto, considerando que os recorrentes não comprovaram a culpa exclusiva ou concorrente dos recorridos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da gratuidade da justiça quanto à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025